Tribunal: TJDFT
Processo: 0716867-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716867-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE FARIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Não há pedido de liminar. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante, apenas para isentá-lo do recolhimento do preparo recursal (CPC 98 §5o) Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator